Tribunal: TJDFT
Processo: 0752458-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Do Consumidor. Apelações Cíveis. Plano De Saúde. Cirurgia Ortognática. Negativa de Cobertura. Dano Moral. Hospital. Ilegitimidade Passiva. Dialeticidade. Valor Da Causa. Honorários. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as sociedades empresariais apelantes à autorização/custeio de cirurgia ortognática dos maxilares com todos os procedimentos e materiais prescritos, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso da operadora de saúde; (ii) estabelecer se é possível alterar o valor da causa após a sentença; (iii) determinar se o hospital possui legitimidade passiva; e (iv) analisar se é devida a cobertura integral da cirurgia e dos materiais indicados, bem como a existência de dano moral indenizável e (v) verificar se a verba honorária deve ser fixada com base no valor da causa ou por equidade.
III. Razões de decidir
3. O recurso da operadora de saúde atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença.
4. A majoração do valor da causa após a prolação da sentença não é possível em razão de preclusão consumativa, assim como ofende os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação.
5. A legitimidade passiva do Hospital Santa Marta é reconhecida com base na teoria da asserção, pois há relação direta com os fatos narrados e atuação conjunta com a operadora do plano de saúde na limitação do custeio.
6. A perícia judicial confirma a necessidade médica da cirurgia ortognática e dos materiais indicados, incluindo a osteotomia crânio-maxilares complexas e os guias cirúrgicos prototipados, cuja negativa de cobertura não se sustenta à luz da legislação da ANS e da prova pericial.
7. Não há dano moral indenizável, pois não restou comprovado agravamento do quadro clínico ou abalo psicológico significativo, sendo os transtornos vivenciados considerados meros dissabores.
8. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a equidade, diante da simplicidade e natureza da causa, sendo adequada a majoração fixada na sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: "1. O recurso que impugna de forma específica os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade. 2. É incabível o pedido de majoração do valor da causa realizado pelo autor da ação após a estabilização da demanda, por configurar preclusão consumativa e violar a boa-fé objetiva. 3. O hospital conveniado ao plano de saúde é parte legítima quando atua na limitação de materiais essenciais à cirurgia autorizada. 4. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e materiais necessários à cirurgia é indevida quando fundamentada em relatório médico corroborado por pericial judicial. 5. A negativa parcial de cobertura não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, ausente prova de agravamento da saúde ou sofrimento extraordinário. 6. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o valor da causa ou da condenação se mostrar excessivo em relação à complexidade da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 141 e 329; Lei 9.656/98, art. 10, § 4o; RN ANS 465/2021, art. 19, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.688.093/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25/08/2025; STJ, AgInt no REsp 2.070.341/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/08/2023.